Tribunal: STF
Processo: ARE 1499400
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Ação civil pública. Pretensão de desocupação e demolição de construção irregular em área de interesse público voltado ao planejamento de política fundiária urbana no Município de São José dos Campos. Sentença de improcedência do pedido inicial e do reconvencional que visava a regularização fundiária. Apelo autoral. Acolhimento. Obra iniciada sem autorização da municipalidade, sobre o qual vigente ordem de congelamento da área desde 2019 (ACP nº 1002252-13.2019.8.26.0577). Obrigação do Poder Público de garantir a segura ocupação e o uso do solo em respeito às determinações legais. Inviabilidade, ademais, de regularização da edificação. Precedentes. Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral, mantida a improcedência da reconvenção. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 164).



    3. Não foram opostos embargos de declaração. 



    4. Nas razões do recurso extraordinário alega-se que “o v. Acórdão objurgado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrida, modificando a decisão de primeiro grau, determinando a demolição de sua construção, no prazo de 120 dias. Ocorre, entretanto, que tal decisão negou vigência aos dispositivos constitucionais relacionados (i) ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais (art.1º, inc. III, e art. 3º, inc. I, II, III e IV, da Carta Política); (ii) a aplicação imediata das garantias e dos direitos fundamentais (art. 5º, inc. XXIII e § 1º, da Constituição Federal); (iii) ao direito à moradia (art. 6º, caput e 183 CF); (iv) à competência dos Municípios em promover ordenamento territorial (art. 30, inciso VIII, CF); (v) ao princípio da ordem econômica e a função social da propriedade (art. 170, III, CF); (vi) ao compromisso com o desenvolvimento e obrigatoriedade da atividade do planejamento de políticas públicas como modalidade de intervenção do Estado no domínio econômico (art. 174, da CF); (vii) e ao objetivo do Poder Público municipal em promover em garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, CF)” (fl. 2, e-doc. 175).



    Sustenta que “o pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável. A situação de irregularidade fundiária, que supostamente justificaria o pedido de demolição do imóvel, longe de constituir exceção à regra, revela-se como um mero sintoma da política urbana adotada no país. Os resultados são de conhecimento público: núcleos urbanos, bairros, regiões e até cidades inteiras são consideradas irregulares” (fl. 7, e-doc. 175).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para reformar o v. Acórdão objurgado, reconhecendo sua visível afronta à ordem constitucional, julgando-se improcedente o pedido inicial” (fl. 19, e-doc. 175).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos fundamentos de que se existente, eventual ofensa, seria indireta à Constituição da República, pois necessário o exame da legislação infraconstitucional, na espécie, e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 185). 



    6. O agravante argumenta que, “ao contrário do que se consignou na decisão ora agravada, o(a) recorrente demonstrou em suas razões que o v. acórdão prolatado vulnerou, de forma expressa, as questões de direito debatidas na instância ordinárias relativas aos temas (i) ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais (art. 1º, inc. III, e art. 3º, inc. I, II, III e IV, da Carta Política); (ii) a aplicação imediata das garantias e dos direitos fundamentais (art. 5º, inc. XXIII e § 1º, da Constituição Federal); (iii) ao direito à moradia (art. 6º, caput, CF); (iv) à competência dos Municípios em promover ordenamento territorial (art. 30, inciso VIII, CF); (v) ao princípio da ordem econômica e a função social da propriedade (art. 170, III, CF); (vi) ao compromisso com o desenvolvimento e obrigatoriedade da atividade do planejamento de políticas públicas como modalidade de intervenção do Estado no domínio econômico (art. 174, da CF); (vii) e ao objetivo do Poder Público municipal em promover em garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, CF)” (fl. 2, e-doc. 190). 



    Pede que “ao presente seja dado provimento para que o Recurso Extraordinário interposto pela agravante tenha regular seguimento e, no mérito, seja dado provimento para reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial” (fl. 11, e-doc. 190).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. O agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto. Limitou-se ele a reiterar as razões apresentadas no recurso extraordinário sem infirmar a ausência de ofensa reflexa à Constituição da República e a incidência, no caso, da Súmula n. 279, deste Supremo Tribunal Federal. 



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, a incidir, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.866-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. (…) V– Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.296.597-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.168.155-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2019).



    9. Ademais, no caso, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou o acórdão com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e conforme o acervo fático probatório dos autos. Nesse sentido, colhe-se da fundamentação do acórdão:



    “Em essência, detém a municipalidade não mera faculdade, mas verdadeiro poder-dever de fiscalização em caso de parcelamento clandestino, cabendo-lhe lançar mão de mecanismos de coerção para sanar irregularidades relacionadas à utilização e ocupação do solo. E não demolida a construção comprovadamente erigida em área restrita, após notificação administrativa, o Município ajuizou esta ação civil pública, com fulcro no artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, no artigo 2º, inciso VI, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Lei Federal nº 10.257/2001, no artigo 289, inciso VI, da Lei Complementar Municipal nº 428/2010, no artigo 198, inciso IV, c/c o artigo 203, inciso IV, ambos da Lei Complementar Municipal nº 267/2003 (Código de Edificações do Município), e no art. 11 e 183, inciso III da Lei Complementar 651/2022, que prevêem, respectivamente: (...). 



    Cabe registrar, em reforço, que a área onde levantada a edificação (NUI Dona Nega) é objeto de discussão da ação civil pública n.º 1002252-13.2019.8.26.0577, em que proferida medida liminar em 14/2/2019 para: 



    ‘DEFIRO A LIMINAR, para: A) determinar à Municipalidade que elabore e informe nos autos, croqui contendo a indicação do número atual de construções existentes no perímetro do parcelamento, mediante identificação de cada uma delas. Fixo o prazo de sessenta dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).



    B) determinar que a Municipalidade exerça fiscalização sobre o parcelamento, mediante atualização do croqui e notícia nos autos, a cada 180 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Essa atualização deverá consignar em vermelho as novas construções encontradas, e em azul as preexistentes, com indicação gráfica das construções demolidas, se houver. Tudo numerado de modo a permitir fácil comparação com os levantamentos anteriores. 



    C) determinar que a Municipalidade impeça novas construções, utilizando-se de seu poder de polícia, inclusive pela via judicial, se necessário, para embargar, interditar e demolir novas obras. Decorridos mais de 120 dias da identificação de nova obras em demolição administrativa ou propositura de ação para tanto, o réu ficará sujeito ao pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)’.



      E a liminar foi confirmada em sentença: 



    ‘JULGO PROCEDENTE o pedido, para, confirmando a liminar vigente, condenar o requerido a: 



    I) elaborar um croqui contendo a indicação do número atual de construções existentes no perímetro do parcelamento, identificando-se cada uma delas, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;



    II) fiscalizar o parcelamento, mediante atualização do croqui retro citado, a cada 180 dias, o qual deve ser entregue diretamente ao Representante do Ministério Público, a quem compete, em caso de descumprimento do decisum, a execução da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; tal obrigação perdurará até a eventual regularização do loteamento, ou sua eliminação; 



    III) impedir a edificação de novas construções, por meio do poder de polícia, inclusive pela via judicial, se necessário, procedendo ao embargo, interdição e demolição de novas obras, no prazo de 120 dias a contar da ciência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00’.



    Diante desse cenário, pois, justificável mais ainda, inarredável o aforamento desta ação pelo Município de São José dos Campos, cuja pretensão se funda no regular exercício do poder de polícia, que, no direito brasileiro, encontra conceituação no artigo 78 do Código Tributário Nacional. 



    Convém frisar, em adição, que a possibilidade de demolição está expressamente prevista na Lei Complementar Municipal nº 267/2003, não havendo que se cogitar da irregularidade do ato administrativo que a determinou, haja vista que para que fosse possível a construção objeto desta demanda indispensável seria a prévia autorização do Município o que não sucedeu. 



    Passo seguinte, importante elucidar que não se desconhece a viabilidade de regularização de construções em parcelamentos clandestinos. Entretanto, a Lei Complementar Municipal nº 572/2015 exige que as edificações tenham sido erigidas antes da vigência de referida norma, em loteamentos regulares ou regularizados, a saber: (...). 



    A Lei Complementar Municipal nº 267/2003, por sua vez, apenas permite a regularização de uma construção se houver processo findo de regularização fundiária e urbanística. Colho o dispositivo que trata do tema: (...). 



    A Lei de Regularização Fundiária, de seu turno, prevê excepcional hipótese de regularização das construções em núcleos urbanos informais; no entanto, um dos requisitos é que se trate de moradia já consolidada até 22/12/2016, o que não ocorre no caso em apreço – daí porque acertada a rejeição da pretensão reconvencional –, vez que, de acordo com os documentos que instruem os autos, a construção ocorreu entre julho e novembro de 2020 (fls. 29/30). Confira-se: (...). 



    Não bastasse, ainda milita em desfavor da ré a determinação judicial promanada dos autos da ACP nº 1002252-13.2019.8.26.0577, acima referida, que obriga o Município a coibir novas edificações no local a partir de fevereiro de 2019. Cabe ressaltar, por oportuno, que não se verifica ausência de proporcionalidade ou razoabilidade da ordem demolitória, na medida em que o desfazimento de construções em loteamentos clandestinos é previsto no ordenamento jurídico municipal, sem condicionantes, bastando a inobservância da ordem urbanística. 



    Em arremate, cumpre anotar que em recentes casos assemelhados, também no Município de São José dos Campos e no loteamento em questão, idêntica solução foi perfilhada por esta Seção de Direito Público. Observe-se, exemplificativamente: (...). 



    Ante o exposto, meu voto mantém a rejeição da reconvenção e DÁ PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação, para julgar procedente o pedido autoral, estipulado prazo inicial de 120 dias para cumprimento voluntário pela ré, facultada, de forma fundamentada, todavia, diretamente pelo juízo a quo em sede de cumprimento de sentença, eventual dilação que se faça necessária ou se mostre recomendável à vista das circunstâncias do caso concreto” (fls. 5-11, e-doc. 164).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E SOLUÇÕES CONCRETAS PARA A CARÊNCIA DE PESSOAL NO CIEP LUIS CARLOS PRESTES, SITUADO NA CIDADE DE DEUS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.062.995-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.11.2017). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em situações excepcionais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.373.709-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora